Tribunal: TJDFT
Processo: 0738014-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738014-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUFTECH SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI, URI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA AGRAVADO: CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luftech Soluções Ambientais Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. contra a decisão (id 107197504 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, em liquidação de sentença promovida pelas agravantes contra Cidade Ambiental Tratamento e Disposição de Resíduos EIRELI – EPP, indeferiu o requerimento de concessão dos efeitos da gratuidade de justiça a Luftech Soluções Ambientais Ltda. As agravantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a Luftech Soluções Ambientais Ltda. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as agravantes para que comprovem efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator em substituição legal